Tribunal: TJPA
Processo: 0801619-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801619-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIELSON SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA CONSELHEIRO TUTELAR QUE SEGUNDO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA TERIA AGREDIDO FISICAMENTE SUA COMPANHEIRA. PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ACOLHIDO. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS ARGUMENTOS DO AUTOR. DECLARAÇÃO DA COMPANHEIRA FIRMADA EM CARTÓRIO ATESTANDO QUE NÃO HOUVE AGRESSÃO E QUE O REPRESENTANTE DO MP SE RECUSOU A OUVI-LA. A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVE ESTAR ESCORADA NO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL CONFORME ESTABELECE O ART. 371 DO CPC. SE NÃO HÁ UM FATO OPONÍVEL, NÃO HÁ COMO SUBSISTIR DECISÃO QUE, EM TESE, PRETENDA COMPELI-LO. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública contra decisão que deferiu a liminar requerida para determinar que o requerido, DANIELSON SANTOS DA SILVA, permaneça suspenso do exercício de suas funções, sem remuneração, até final decisão, assumindo o seu respectivo suplente, que passará a receber os valores pagos pelo exercício do cargo de conselheiro tutelar.

A decisão tem por fundamento que o conselheiro tutelar Danielson Santos da Silva teria agredido fisicamente sua companheira Fabyane Alves e tal fato teria se tornado público no município ao ponto de ter abalado a moral do agravante com a divulgação de tal vídeo entre os celulares da comunidade local, obstando assim a caracterização do requisito do art. 133, I do ECA que o candidato ao cargo no conselho tutelar deve ter reconhecida idoneidade moral.

O Ministério Público afirma na inicial que o demandado solicitou aos seus amigos e familiares que procurassem a vítima para convencê-la a afirmar que a violência física não aconteceu e que a situação não passou de mero desentendimento entre o casal.

Irresignado recorre alegando que não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a medida adotada é irreversível pela suspensão da remuneração. Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo ID4638074.

Houve agravo interno n. 0804328-41.2021.8.14.0000 interposto pela promotoria de justiça agravada, sem contrarrazões nestes autos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso ID5196654.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou acompanhar a serena manifestação do
Parquet
para conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelos mesmo fundamentos que concedi o efeito suspensivo, considerando que os fatos permanecem inalterados daquela ocasião até aqui.

Toda a celeuma teve origem a partir do aforamento de ação civil pública pelo promotor de justiça de Santo Antônio do Tauá em face do agravante, cuja decisão liminar do juízo
a quo
determinou que o mesmo fosse suspenso do exercício de suas funções de Conselheiro Tutelar, sem remuneração, até final do processo, assumindo o seu respectivo suplente, que passaria a receber os valores pagos pelo exercício do cargo de conselheiro tutelar.

Vamos aos fatos: a Sra. Fabyane Alves depois de buscar atendimento no Ministério Público e na Delegacia de Polícia local, declarou nos autos do 1º grau que o promotor de justiça se recusou a colher seu depoimento e em razão disso firmou declaração em cartório (anexa) que o vídeo do qual o juízo se reporta como sendo fortes indícios do cometimento do ato pelo requerido,
teria sido gravado há mais de 2 anos e

afirma, categoricamente, que não sofreu qualquer agressão por parte do agravante (ID

23319431)
.

Ante tal declaração da Sra. Fabyane Alves, toda fundamentação da decisão parece estar prejudicada, uma vez que aquela que seria a vítima de uma agressão familiar afirma constata-se que não houve agressão; não há provas para a concessão da tutela; e, aparentemente, não há interesse público primário para a atuação do MP.

A toda evidência caberia a promotoria de justiça que aforou a ACP demonstrar de forma inequívoca os seus argumentos com pelo menos alguma prova, contudo o que se vê, por qualquer ângulo, é que a versão apresentada na inicial não tem supedâneo nem mesmo através daquela que seria a parte ofendida, levando a promotoria a uma situação absolutamente incomoda, quando a parte que teria sido ofendida promove o registro extrajudicial de declaração informando que o faz porque o membro do
Parquet
se recusa a ouvi-la.

A prestação jurisdicional deve estar escorada no princípio da persuasão racional (como era previsto no art. 131 do antigo CPC e atualmente no art. 371 do novo CPC). Atuação, reconhecida como subjetiva, porém extremamente técnica. O Magistrado externa, por meio das provas existentes nos autos, o seu convencimento ao analisar, contextualizar e refletir, decidindo o que lhe é dever, diante da discussão provocada, tudo, como se disse, de forma fundamentada.

Me parece evidente que diante do caderno processual que não deve o juízo decidir em franco dissenso com as provas. Se não há um fato oponível, não há como subsistir decisão que, em tese, pretenda compeli-lo.

Nestes termos, na esteira do parecer ministerial, com fundamento no art. 371 do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo em definitivo a decisão recorrida.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2021